Tribunal: STF
Processo: HC 182021
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INCIDÊNCIA. PRECENTES DESTA SEGUNDA TURMA. APLICAÇÃO. RE 593818. REPERCUÇÃO GERAL. SENTIDO OPOSTO MAIORIA DE VOTOS. FORMAÇÃO. PENDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.



    1. Embora tenha entendimento pessoal diverso - já externado em diversas oportunidades -, e uma vez ainda não formada maioria, pelo Plenário desta Corte, no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 593818, em função do princípio da colegialidade, há de ser adotado o entendimento predominante no âmbito desta Segunda Turma, no sentido de que condenações anteriores, cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos, não podem ser valoradas como maus antecedentes.



    2. Agravo regimental provido, a fim de conceder a ordem, para determinar às instâncias ordinárias que refaçam o processo dosimétrico da reprimenda imposta ao paciente, expurgando da vetorial concernente aos maus antecedentes as condenações depuradas pelo decurso do prazo de cinco anos.